Tribunal: TJDFT
Processo: 0730645-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECORRENTE QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA NEM OSTENTA A CONDIÇÃO DE TERCEIRO PREJUDICADO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO PROPOSTA POR PESSOA QUE NÃO DETÉM LEGITIMIDADE PARA A CAUSA PORQUE NÃO MAIS VINCULADA À RELAÇÃO NEGOCIAL LITIGIOSA. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos de terceiro opostos com o objetivo de desconstituir penhora incidente sobre veículo, ao fundamento de ilegitimidade ativa, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a legitimidade recursal de terceira que não integrou a relação processual originária; (ii) a possibilidade de formulação de pedido de antecipação de tutela recursal no bojo das razões de apelação; (iii) a viabilidade de emenda à inicial para substituição do polo ativo em embargos de terceiro; e (iv) a correção da condenação em honorários sucumbenciais fixados na sentença extintiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 996 do CPC, inexistindo quando a recorrente não integrou a relação processual originária nem sofreu efeitos jurídicos da sentença, especialmente em hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito.
4. O pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por requerimento autônomo, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251 do RITJDFT, sendo inadmissível sua veiculação no bojo das razões de apelação, em observância ao princípio da colegialidade.
5. Os embargos de terceiro exigem, como condição indispensável, a demonstração da titularidade do domínio ou da posse do bem constrito, nos termos do art. 674 do CPC, configurando vício insanável a propositura da ação por quem reconhecidamente já havia alienado o bem, o que inviabiliza a substituição do polo ativo por emenda à inicial, por não se tratar de irregularidade sanável, mas de ausência de legitimidade ad causam, nos termos do art. 485, inc. VI e § 3o, do CPC.
6. A condenação em honorários sucumbenciais é cabível mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 85, § 6o, do CPC, devendo ser aplicada a regra da causalidade quando a parte autora deu causa à instauração da demanda, sendo adequada a fixação da verba sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 17; art. 82, § 2o; art. 85, §§ 2o, 6o e 11; art. 329; art. 485, inc. VI e § 3o; art. 674; art. 996; art. 1.012, §§ 1o e 3o; art. 1.026, § 2o. RITJDFT: art. 251.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0748963-23.2023.8.07.0001, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 18.02.2025. TJDFT, APC, 20170110013998, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 20.09.2017. STJ, RMS, 54.333/RN, Rel(a). Herman Benjamin, Segunda Turma, p. 20.10.2017.